Tribunal: TJMT
Processo: 0009149-55.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009149-55.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), DIOCLES DE FIGUEIREDO - CPF: 027.482.821-91 (ADVOGADO), MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA registrado(a) civilmente como MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA - CPF: 361.680.921-53 (EMBARGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO – SANEAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTE.

Verifica a ocorrência de omissão no aresto, de rigor o seu saneamento, sem atribuição de efeitos infringentes

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0009149-55.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO

EMBARGADO:

MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO contra o acórdão Id. 180151695 que, à unanimidade, rejeitou prévios aclaratórios opostos pelo Recorrente contra o aresto que negou provimento ao apelo por ele interposto contra a sentença de procedência proferida na Ação Anulatória de Ato Jurídico ajuizada pela ora Embargada.

Em suas razões, reitera os argumentos constantes nos aclaratórios anteriores, suscitando: (i) contradição na conclusão de que assumiu a qualidade de patrono por força de substabelecimento, a despeito de não ter praticado nenhum ato privativo de advogado; (ii) omissão na análise da alegação de que não se valeu da

declaração anulada para a execução de seus créditos perante a Fazenda Pública; (iii) omissão quanto a aplicação do art. 679 do CC ao presente caso; (iv) omissão quanto a validade dos poderes outorgados pela Embargada em favor de Ocimar e (v) erro material no percentual devido ao Embargante por força do contrato de parceria.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões – Id. 182533199.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023